Tribunal: TJDFT
Processo: 0745173-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745173-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TEODORO FERNANDES DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. EQUÍVOCO DO CREDOR. RECONHECIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O acolhimento da exceção de pré-executividade reconhecendo excesso de execução acarreta, como regra geral, a condenação do exequente em honorários de sucumbência, com a fixação de percentual sobre o valor excedente que foi reduzido do valor exequendo inicial. 2. Na hipótese, a indicação de equívoco nos cálculos da atualização do débito exequendo, reconhecida de pronto pelo exequente, não enseja a fixação de honorários advocatícios em favor da executada, pois não houve pretensão resistida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 85, §2o e 774, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cabível a fixação de honorários advocatícios, diante do acolhimento do excesso de execução, à luz do princípio da causalidade. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, §2o e 774, inciso II, ambos do CPC, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “De sorte, dada a ausência de conflito quanto ao erro de cálculo, porquanto reconhecido o equívoco na planilha apresentada pela parte credora, não é cabível a fixação de honorários em favor dos executados, porque causalidade não há que ampare a pretensão de verba honorária na hipótese.” (ID 68476334, pág. 16). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012